Tribunal: STF
Processo: RHC 92295
Classe: RHC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA.
   FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
   DESFAVORÁVEIS. ARTS. 59 E 68, CP. ART. 93, IX, CF.
1.      O
   recurso ordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal
   de Justiça é centrado na questão da alegada ausência de
   fundamentação da sentença e do acórdão na dosimetria da pena
   imposta ao recorrente.
2.      A sentença cumpriu rigorosamente o
   disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal,
   analisando detidamente as circunstâncias judiciais previstas no
   art. 59, do Código Penal. Não houve nulidade da sentença por
   ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena.
3.      O
   juiz sentenciante analisou as circunstâncias judiciais
   desfavoráveis ao paciente, tendo expressamente apontado seus
   péssimos antecedentes criminais, sua personalidade perigosa, sua
   má conduta social, e as nefastas conseqüências e circunstâncias
   do crime.
4.      A sentença condenatória cumpriu rigorosamente o
   disposto nos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal.
5.      Recurso
   improvido.